Tribunal: STF
Processo: ARE 1370291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação decretada.



    Pena-base - Peculiaridades do caso, realçada a expressiva quantidade de droga apreendida, que autorizam a exasperação - Fração de 1/6 consentânea - Inteligência do artigo 42 da lei especial, alinhada às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.



    Artigo 40, IV, da Lei 11.343/06 - Reconhecimento - Necessidade - Munições ocultas na residência da ré - Contexto fático-temporal único - Princípio da consunção - Absorção do delito da Lei de Armas.



    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidades de droga e de munições, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pela ré e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.



    Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.



    Regime prisional fechado - Subsistência - Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de munições e de drogas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação da ré à atividade criminosa.



    Apelo acusatório provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LIV, e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória, de exame químico-toxicológico e de exame de munições, e bem assim da prova oral coligida.



    Inquirido, o agente policial Ramon reportou-se a patrulhamento de rotina, ao ensejo do qual recebeu denúncia de que indivíduo procurado pela Polícia estaria no local, para onde se dirigiu, deparando-se com a residência da acusada, cujo ingresso foi-lhes, a ele e a sua equipe, por ela franqueado, apontando, ela, de imediato, onde ocultadas drogas e munições, apreendidas. A ré disse que o material apreendido era de propriedade de seu marido, identificado pelo prenome Leonardo; a denúncia se reportava a Luciano, foragido da Justiça, o qual estaria escondido na referida casa, concluiu, sendo acompanhado, linhas gerais, em sua versão, por seu colega de farda José, o qual realçou o nervosismo demonstrado pela ré.



    Joel disse que a ré, ao contrário de seu primo Leonardo, esposo dela, não enveredava pela senda criminosa.



    Erivânia não foi além, realçando o fato de que a acusada não tinha envolvimento com o crime.



    A acusada, ao ensejo de seu interrogatório, negou a prática delitiva, asseverando que não tinha ciência de que havia droga e munições em sua residência.



    [...]



    Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com que não mantinham qualquer vínculo por mero deleito ou para satisfação pessoal.



    Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente.



     



    Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear prática epidêmica, não se podendo exigir dos agentes do Estado desçam ao menor dos detalhes.



    De rigor, pois, a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente